Tribunal: STF
Processo: ARE 1396799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. LEITE TIPO "A". ISENÇÃO PARA SAÍDA INTERNA. RESTRIÇÃO PARA APENAS SAÍDAS INTERNAS “PROMOVIDAS POR ESTABELECIMENTO VAREJISTA COM DESTINO A CONSUMIDOR FINAL”. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.EXAMINADA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, NÃO SE CONSTATA A PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO, NO TOCANTE À ISENÇÃO DO ICMS NAS SAÍDAS INTERNAS DO LEITE “TIPO A”FLUIDO, A PARTIR DA REDAÇÃO DO ART. 9º, XX, RICMS, VIGENTE ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 54.962/19, SEJA NO QUE DIZ COM A POSSIBILIDADE DE O ESTADO PRORROGAR OU MODIFICAR O ATO NORMATIVO RELATIVO AO BENEFÍCIO FISCAL EM QUESTÃO, OU REDUZIR O SEU ALCANCE OU O MONTANTE DE TAL BENEFÍCIO, ASSENTE NO CONVÊNIO ICMS Nº 190/17, SEJA QUANTO À ULTIMAÇÃO DO BENEFÍCIO EM DATA DE 31.12.2019. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 150, I, III, alínea "c", § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depois, não bastasse tal, verdade é que as informações prestadas pela autoridade coatora colocam ponderável rejeição às teses da recorrente, seja no que diz com a possibilidade de os Estados modificarem, prorrogarem ou reduzirem o alcance dos atos normativos assentes no Convênio ICMS nº 190/17, assim como a ultimação do benefício em data de 31.12.2019.



    Transcrevo, no que essencial:



    'Posteriormente, nos termos da cláusula décima do referido Convênio ICMS 190/17, a qual prevê que os Estados podem, a qualquer tempo, prorrogar ou modificar o ato normativo ou reduzir o seu alcance ou o montante dos benefícios fiscais, foi publicado o ora contestado Decreto nº 54.962/2019 prorrogando, de 31/12/19 para 31/12/20 o benefício, mas restringindo a isenção às saídas de leite pasteurizado dos tipos 'A', 'B' e 'C', promovidas por estabelecimento varejista com destino a consumidor final. Assim, temos que o Decreto nº 54.962/2019 não reduziu o benefício fiscal discutido, este somente introduziu um novo benefício. Foi o Decreto nº 54.738, de 30/07/2019, que 'reduziu' o benefício ao determinar que o benefício estaria vigente apenas até o final do ano de 2019.



    Portanto, como se observa, também não houve violação ao princípio da anterioridade, uma vez que o benefício fiscal havia sido concedido por prazo certo e determinado (até 31/12/2019), não havendo qualquer obrigação estatal de renová-lo nos mesmos termos antes existentes.'



    (...)



    Entendimento, aliás, que não deixou de ser trilhado pela sentença, in verbis:



    "No caso, cuida-se de writ em que a impetrante pretende seja reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto n.º 54.962/2019, que modificou a redação do art. 9º, XX, do RICMS/RS, garantindo o seu direito líquido e certo à isenção do ICMS nas saídas internas do Leite “Tipo A” fluido, a partir da redação do art. 9º, XX, do RICMS/RS vigente anteriormente à edição do Decreto n.º 54.962/2019.



    A isenção do ICMS para o leite fluido, prevista no art. 9º, XX, do RICMS/RS, foi originalmente concedida pelo art. 55, II, “a” da Lei Estadual nº 8.820/1989, sem prévia deliberação do CONFAZ, em descompasso com o disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal e art. 1º da Lei Complementar 24/75, que determinam o seguinte:



    (...)



    Com a publicação, em 27/12/2019, do Decreto Estadual n.º 54.962, ora impugnado pela impetrante, o art. 9º do Livro I, o inciso XX, do RICMS passou a vigorar, a partir de 01/01/2020, com a seguinte redação:



    XX - saídas internas, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, de leite pasteurizado dos tipos "A", "B" e "C", promovidas por estabelecimento varejista com destino a consumidor final;" 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente